Tribunal: TJMT
Processo: 0005144-13.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005144-13.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU JUNIO DE SOUZA FIGUEIREDO (APELANTE), VERA LUCIA ROSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEIREDO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO E AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – PENAS FINAIS REAJUSTADAS – DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – SÚMULA 588/STJ –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 3
87, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de se reconhecer a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando informações disponíveis nos autos e angariadas em sistemas informatizados de órgãos públicos subsidiam a conclusão de que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime ou contravenção penal é praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher, no ambiente doméstico e/ou familiar, nos termos da Súmula 588 do STJ.

3. À luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.643.051/MS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983).

4. Logo, havendo pedido expresso na denúncia, como na hipótese, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, na forma do art. 387, IV, do CPP, independe de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEIREDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 5144-13.2019.811.0064 – Código: 692506, julgou
parcialmente
procedente o pedido,
absolvendo-o
quanto ao delito descrito no art. 150, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal e
condenando-o
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
,
em concurso material
com o delito do
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) meses de detenção
,
no regime inicial
aberto
, e pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de reparação dos danos causados pelas infrações,
na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais de ID 26325980 e ID 26325981, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, requer a
aplicação da atenuante da
menoridade relativa
, com o respectivo redimensionamento das penas intermediárias impostas e, noutra vertente,
postula o
afastamento do valor mínimo indenizatório fixado em prol da vítima
, aduzindo, em síntese, existir ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de dilação probatória quanto à real extensão dos danos.

Em contrarrazões disponíveis no ID 26325982, o
Parquet
pugna pelo provimento parcial do vertente apelo, a fim de que seja reconhecida a atenuante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 27823463, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso defensivo, salientando, ainda, a sua ressalva quanto à avaliação negativa conferida à circunstância judicial da culpabilidade nas primeiras fases dosimétricas,
mas sem requerer qualquer providência.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, no mês de abril de 2019, em horário não informado, na residência localizada à Rua Benedito Ferron, n.º 1, bairro São Sebastião I, Comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEIREDO
praticou vias de fato contra a vítima
Vera Lucia Rosa da Silva
– com quem conviveu maritalmente por quatro anos e estava separado havia um mês –, usando em seu desfavor o golpe “gravata” e esganando-a até que perdesse os sentidos.

Ainda segundo o i. órgão ministerial, na data de 05/05/2019, por volta das 02h30min, o acusado entrou clandestinamente no quintal da casa da ex-convivente e forçou a porta para entrar. Na sequência, já dentro do imóvel, ameaçou-a de morte dizendo: “
tô com ferro aqui, se eu não gostasse de você ia te matar agora! Sai pra fora
”, bem assim, “
eu vou morrer e vou levar você junto
”.

Enfim, discorre o
Parquet
que a Polícia Militar foi acionada pela vítima e, ao chegar ao local, deparou-se com o apelante nos fundos da residência, ocasião em que afirmou aos agentes públicos para não entrarem porque estava armado, mas depois alegou ter jogado o armamento no rio quando abordado pela guarnição.

Por tais fatos, foi denunciado como incurso nos arts. 147,
caput
e 150, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41. Entretanto, após regular instrução criminal, foi absolvido do crime de violação de domicílio, e
condenado
pelas vias de fato e pelo crime de ameaça.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

I.
DA MENORIDADE RELATIVA:

Com efeito, o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa merece prosperar, afinal, embora inexista nos autos cópia da certidão de nascimento ou de outros documentos pessoais do acusado; a própria denúncia e o registro constante no Sistema de Identificação Civil apontam o dia
05/10/2000
como sua data de nascimento (ID 26324977), logo, tendo os fatos ocorrido em abril de 2019 e
05/05/2019
, é de se concluir que o recorrente possuía 18 (dezoito) anos à época, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual fica, portanto, devidamente reconhecida em seu favor.

E, considerando que no caso concreto, concorrem a atenuante da menoridade com a agravante genérica do art. 61, II,
f
, do Código Penal, deve prevalecer aquela de caráter subjetivo, à luz do artigo 67 do Código Penal, “
entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
”, sendo firme nos Tribunais Superiores o entendimento de que a menoridade relativa é circunstância que prepondera sobre quaisquer outras, por dizer respeito à própria personalidade do agente, ainda em formação.

Nesse sentido:
“(...) é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entre as circunstancias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico”
(
ex vi,
STJ – HC 441.341/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJE 30/05/2018).

Assim, na primeira fase da dosimetria penal do delito de
AMEAÇA
, estabelecida a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, na etapa subsequente, a pena intermediária resta redimensionada para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, ante a preponderância da atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal sobre a agravante do art. 61, inc. II,
f
, do mesmo diploma legal.

Já na terceira fase do cálculo, à míngua de outras causas modificativas, a
pena final
fica reajustada em
01 (um) mês de detenção.

Igualmente, na primeira fase da dosimetria da contravenção penal de
VIAS DE FATO
, estabelecida a pena-base em 01 (um) mês de prisão simples, na etapa subsequente, a pena intermediária resta redimensionada para o mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, ante a preponderância da atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal sobre a agravante do art. 61, inc. II,
f
, do mesmo diploma legal.

Já na terceira fase do cálculo, à míngua de outras causas modificativas, a
pena final
fica readequada em
15 (quinze) dias de prisão simples.

O regime inicial de cumprimento das penas permanece o
aberto
, tanto para a pena de prisão simples, quanto para a reprimenda de detenção, sendo de todo inviável o somatório equivocadamente realizado pela magistrada sentenciante, por serem espécies distintas de pena privativa de liberdade.

Enfim, vale dizer ser assente no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a prática de crime de ameaça ou contravenção penal de vias de fato, ambos com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico e/ou familiar, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa vedação legal.

Oportunamente, destaca-se o teor da Súmula 588/STJ: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”. Assim, no ponto, vai
indeferida
a pretensão recursal.

Em tempo, quanto à ressalva consignada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, tocante à inidoneidade do desabono conferido à circunstância judicial da culpabilidade nas primeiras fases dosimétricas; considerando que não houve requerimento da Cúpula Ministerial de qualquer providência e, nada obstante, afigura-se irrelevante eventual exclusão da carga negativa atribuída, porquanto a incidência da atenuante da menoridade relativa ignorada pela magistrada sentenciante implicou em redução das reprimendas aos mínimos legais, não deve ser promovido qualquer retoque nas primeiras etapas dos cálculos penais.

II.
EXCLUSÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES
– ART. 387, INC. IV, DO CPP

Como já exposto, o apelante almeja o afastamento da obrigação de reparação mínima do dano ocasionado pelas infrações penais que cometera, arbitrada pelo juízo de origem no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao argumento de que violado o direito ao contraditório.

A pretensão, porém,
não merece acolhida.

Com efeito, até pouco mais de um ano, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.º 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Todavia, ressaltada a dinamicidade das relações sociais que integram a ciência jurídica, máxime o enfoque crescente do sistema legal pátrio em assegurar maior proteção à mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.º 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

Evidenciadas as razões do recente posicionamento, cumpre destacar aquelas mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização. Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e/ou familiar, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, já saturada pelo menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da iminente mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, tramitando no procedimento de n.º 87855/2018, sob a relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, já aprovada, em sessão da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a retificação do enunciado n.º 14, estando pendente apenas a apresentação da novel redação.

E tal entendimento vem sendo encampado no âmbito desta eg. Corte Estadual de Justiça, como se vê no aresto abaixo ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR MÍNIMO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).”
(TJMT –N.U 0003702-58.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Negritei.

Partindo dessas premissas, nota-se
in casu
que a peça vestibular acusatória
contém pedido expresso
do Ministério Público pela condenação do ora apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pelos danos materiais e morais causados pelas condutas atribuídas ao réu (ID 25963489, pág. 3).

Destarte, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, à medida que há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, pelo que
indefiro

a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEIREDO
, tão somente para reconhecer em seu benefício a atenuante da menoridade relativa, reajustando-lhe as penas
DEFINITIVAS
para
01 (um) mês de detenção
[ameaça] e
15 (quinze) dias de prisão simples
[vias de fato], permanecendo incólume para ambas, o regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020